Tribunal: TJES
Processo: 5002950-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002950-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO
AGRAVADO: HELVÉCIO DUIA CASTELLO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002950-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEUBER LUCIO AZEVEDO RIOS - ES21735-A
AGRAVADO: HELVÉCIO DUIA CASTELLO

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO GROBERIO BORBA - ES11017, FLAMINIO JOSE MAIA VARGAS - ES17466, HENRIQUE LEAL BORBA DIETRICH - ES18190-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de
agravo de instrumento

interposto
c
ontra
decisão

proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4ª

Vara

da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória

que,
nos autos da ação de repetição de indébito tributário,

reconheceu a incompetência da Vara Fazendária e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital.

Em suas razões recusais
o apelante sustenta
(i)

a natureza d
o
direito público da espécie tributária dos emolumentos – taxa - em que se visa a repetição do indébito recai em competência da Vara da Fazenda Pública.

Sem c
ontrarrazões
conforme certificado no ID nº 1674281
.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
0
7
de
outubro
de 202
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002950-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEUBER LUCIO AZEVEDO RIOS - ES21735-A
AGRAVADO: HELVÉCIO DUIA CASTELLO

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO GROBERIO BORBA - ES11017, FLAMINIO JOSE MAIA VARGAS - ES17466, HENRIQUE LEAL BORBA DIETRICH - ES18190-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se a análise recursal a verificação da competência da Vara da 4ª Fazenda Pública de Vitória/ES para processar e julgar demanda que visa a repetição de indébito proposta contra o Oficial do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª zona de Vitória/ES em razão da cobrança indevida de emolumentos
. Pois bem.

Dispõe o art. 37, § 6º, da CF, que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca dos serviços notariais e de registros, o art. 236, § 1º, da CF, prevê que
lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos.
1

Em razão de tratamento distinto
conferido pe
la legislação infraconstitucional sobre a responsabilidade civil dos tabeliães de protesto de títulos
2
e dos demais tabeliães e registradores oficiais,
o STF fixou, em repercussão geral constitucional, a tese jurídic
a
no sentido de que:
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
3

Neste passo,
neste precedente,
sobre legitimidade concorrente o STF
entendeu
no sentido de
que a legitimidade tanto do Estado quanto do delegatário.

Sobretudo porque “
o art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos”.
4

Assim, o STF consagrou tal entendimento quando da interpretação da referida norma, sobrelevando a hipótese da
não aplicação da tese de
dupla garantia tratada no aludido parágrafo, a primeira do particular que suportou o dano em face da administração pública ou de quem lhe faça as vezes, tendo em vista a maior probabilidade de êxito no pagamento da indenização, a segunda do agente quanto à pessoa jurídica a qual está vinculado, respondendo civil e administrativamente somente a esta.

Dessa forma,
cab
e
ao requerente optar pelo ressarcimento contra a Pessoa Jurídica de Direito Público
(Estado)

ou
contra a Pessoa Física
(Tabelião)

que de forma delegatária exerce o
munus
público
e tendo optado
apenas
por
esta, não há porque a ação tramitar na Vara Fazendária,
uma vez a preponderância não é a natureza da verba em si, mas contra quem se dirige a demanda.

Neste sentido:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por ato ilícito ajuizada contra Tabelião de Notas e Oficial de Registros Públicos. Matéria de direito privado. Cartórios extrajudiciais são pessoas jurídicas de direito privado. Ausência de foro privativo. Aplicação da Súmulas nºs 73 do TJSP. Precedente desta C. Câmara Especial. Conflito acolhido. Competente o suscitado (4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos). Ressalta-se, ainda, ser questionável eventual legitimidade da Fazenda Pública no polo passivo da demanda, o que será eventualmente analisado pela Câmara Competente para julgamento do feito. Não resta dúvida, portanto, que se trata de ação cuja competência é da Seção de Direito Privado (Primeira Subseção). Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, para que seja determinada a remessa dos autos com sua consequente redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado. Leonel Costa Relator. (TJSP; AC 1041472-43.2016.8.26.0053; Ac. 11644872; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 25/07/2018; rep. DJESP 28/10/2020; Pág. 2292)

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial. Artigo 100 do Regimento Interno TJSP. Hipótese em que o autor (vítima) busca ressarcimento de pessoa investida na função de Tabelião. Hipótese que não revela responsabilidade civil do Estado. Aplicação do artigo 5º, inciso I, item 29, da Resolução n. 623/13, deste Tribunal de Justiça.
Competência da Seção de Direito Privado I.
Declinação da competência. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; APL 0046628-88.2010.8.26.0554; Ac. 9107577; Santo André; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 09/04/2014; DJESP 21/01/2016) (grifei)

Assim, pendendo demanda contra o delegatário do serviço público não há justificativa para a ação tramitar na Vara Fazendária, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Lei nº 8.935/94.
Art. 28. Al
ém dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro.
(Lei nº 6.015/73)

2
Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Lei nº 9.492/97)

3
(RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

4
RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ART. 37, § 6º, CF.
DUPLA GARANTIA.
RE 842846. REPERCUSSÃO GERAL.
ATO DO
OFICIAL
DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DE VITÓRIA.
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL.
DELEGATÁRIO
DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 37, § 6º, da CF, que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2.
O
STF fixou, em repercussão geral constitucional
(RE 842846)
, tese jurídico no sentido de que:
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
3.

S
obre legitimidade concorrente o STF
reconheceu
a legitimidade tanto do Estado quanto do delegatário.

Sobretudo porque “
o art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos”.

4.
Assim, o STF consagrou tal entendimento quando da interpretação da referida norma, sobrelevando a hipótese da dupla garantia tratada no aludido parágrafo, a primeira do particular que suportou o dano em face da administração pública ou de quem lhe faça as vezes, tendo em vista a maior probabilidade de êxito no pagamento da indenização, a segunda do agente quanto à pessoa jurídica a qual está vinculado, respondendo civil e administrativamente somente a esta.
5.
Dessa forma,
cab
e
ao requerente optar pelo ressarcimento contra a Pessoa Jurídica de Direito Público
(Estado)

ou
contra a Pessoa Física
(Tabelião)

que de forma delegatária exerce o
munus
público
e tendo optado
apenas por
esta, não há porque a ação tramitar na Vara Fazendária,
uma vez a preponderância não é a natureza da verba em si, mas contra quem se dirige a demanda.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.